Tribunal: STF
Processo: Rcl 94042
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. RELAÇÃO DE EMPREGO. ATO RECLAMADO QUE, COM FUNDAMENTO NO TEMA-RG 1.389,  DETERMINOU A SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS ENVOLVENDO A TEMÁTICA VERSADA NA PRESENTE RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO ENTRE AS PARTES. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE.  
  
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Débora Pinheiro Predolim contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Mandado de Segurança nº 1018256-21.2025.5.02.0000, sob a alegação de  aplicação indevida da ordem de suspensão nacional de processos determinada no Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral.    
Narra o reclamante que ajuizou ação reclamatória trabalhista em face de Marcilio Gustavo Alfano, na qual pleiteava o “reconhecimento de vínculo empregatício no período de 09/05/2023 a 17/04/2025, na função de cuidadora de idosa, com salário de R$ 3.000,00 mensais, além das verbas rescisórias decorrentes (FGTS, intervalo intrajornada, jornada extraordinária, adicional noturno, entre outras).” (doc. 1, p. 7 e 8)
Sustenta que a autoridade reclamada, ao determinar a suspensão do processo mesmo diante da ausência de contrato escrito, violou a jurisprudência desta Corte, uma vez que “processos que discutam vínculo empregatício informal, sem a existência de contrato civil/comercial formalizado, estão fora do escopo da ordem de suspensão, como o próprio Eminente Ministro Relator esclareceu em diversas decisões individuais nos autos do ARE 1.532.603.” (doc. 1, p. 3).
Nesse contexto, a reclamante sustenta que, no processo de origem, não há contrato civil ou comercial celebrado entre o reclamante e as reclamadas, razão pela qual não se mostra cabível a aplicação da suspensão nacional determinada no Tema 1.389 da repercussão geral. 
Requer, por estes fundamentos, a procedência da reclamação, a fim de “determinar o imediato prosseguimento da Reclamação Trabalhista n.º 1001071-07.2025.5.02.0020, perante a 20ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, com a revogação do sobrestamento e a designação de nova audiência de instrução” (doc. 1, p. 22).
Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, ante o caráter reiterado da matéria, nos termos do parágrafo único do art. 52 do RISTF. 
    
É o relatório. DECIDO. 
  
Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal.  
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).    
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II).  
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral.  
Fixadas as premissas, notam-se, a partir da leitura dos autos, irresignações da reclamante quanto à decisão que determinou a suspensão do processo de origem, não obstante a ausência de contrato escrito, em desconformidade com a determinação de suspensão nacional proferida no Tema 1.389.
Com efeito, verifica-se que este Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 1.532.603, de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, instaurou o Tema 1.389 da sistemática da repercussão geral, que tem por escopo o exame das seguintes questões constitucionais: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.
Da análise dos autos, verifica-se, in casu, que a autoridade reclamada determinou a suspensão do processo com fundamento na suspensão nacional determinada no Tema 1.389.  Ressaltou, ainda, que a inexistência de contrato civil escrito de prestação de serviços entre as partes, ou de forma alternativa de contratação, não afasta a incidência da referida suspensão, conforme se observa da fundamentação adotada pelo juízo reclamado (doc. 4, p. 195 - grifei):  
  
“A alegação quanto à inexistência de contrato formal, dentre outros documentos, não afasta, de forma definitiva, a contratação de trabalho autônomo, razão pela qual se revela adequada a determinação para a suspensão da reclamação trabalhista, ante o teor do Tema de n. 1389.” 
  
Com efeito, verifica-se que o ato reclamado aplicou indevidamente o Tema 1.389, porquanto a Segunda Turma desta Corte firmou entendimento no sentido de que, não havendo instrumento contratual escrito apto a formalizar relação jurídica alternativa, não há que se falar em suspensão do processo de origem com fundamento na ordem de suspensão nacional estabelecida no referido tema de repercussão geral. Nesse sentido:

  
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARE 1.532.603 (TEMA 1.389/RG). ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. IMPERTINÊNCIA.RECURSODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo interno interposto contra pronunciamento que negou sequência à reclamação por não estar configurada ofensa à ordem de suspensão nacional de processos proferida pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG). 
2. A parte agravante diz pertinente a ordem de suspensão nacional de processos, ante o caráter civil da contratação, ainda que ausente contrato formal escrito.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão consiste em saber se cabe observar, relativamente ao processo originário, a ordem de suspensão nacional de processos emanada do Tema 1.389/RG.  
III. RAZÃO DE DECIDIR  
4. Não estando em debate terceirização, à míngua da formalização de contrato civil, mostra-se impertinente a observância da ordem de suspensão nacional de processos determinada pelo ministro Gilmar Mendes no ARE1.532.603 (Tema 1.389/RG).  
IV. DISPOSITIVO  
5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 83.253-AgR Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 04/12/2025 - grifei). 
 
“DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO NÃO ANOTADA NA CTPS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL NO ARE Nº 1.532.603/PR (TEMA RG Nº 1.389). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVODESPROVIDO.  
I. CASO EM EXAME  
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes.  
2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF.  
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO  
3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF.  
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes.  
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RGnº 1.389). 
6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RGnº1.389.  
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 82.884-AgR Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 03/12/2025 - grifei). 
    
Ex positis, com fundamento no artigo 992 do Código de Processo Civil e no parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do MS nº 1018256-21.2025.5.02.0000 e determinar que outro seja proferido, observando-se a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
Comunique-se o teor desta decisão à autoridade reclamada. 
Publique-se.
Brasília, 30 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente